Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717929-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS RECORRIDO: LUZIA OLIVEIRA CHAVES DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como recorrida LUZIA OLIVEIRA CHAVES, representada por seu curador Mozart da Silva Chaves, intimando-a, em seguida, para contrarrazões ao recurso especial interposto, conforme requerido pelo Ministério Público no ID no 60191922. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007